Tribunal: STF
Processo: RE 1343878
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-01-31
Data de publicação: 2022-01-31

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ÍNDICE DE ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA. INCIDENTE SOBRE CONDENAÇÕES JUDICIAIS DA FAZENDA PÚBLICA. IMPOSSIBILIDADE DE APLICAÇÃO DA TAXA REFERENCIAL – TR. AUSÊNCIA DE MODULAÇÃO DE EFEITOS DO TEMA 810 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDO.



Relatório



    1. Recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Turma Cível do Colégio Recursal de São José do Rio Preto/SP:



    “Juizados Especiais da Fazenda Pública – Fazenda Pública do Estado de São Paulo – Correção de pagamento de vencimentos – Aplicação da Lei n. 11.960/09 – Adoção do quanto decidido quando do julgamento do Tema 810, pelo Egrégio Supremo Tribunal Federal, observando-se os efeitos da modulação, de modo que o IPCA-E deverá ser aplicado após 25 de março de 2015, como definido quando do julgamento do Tema 810, observando-se, até então, os índices aplicáveis às Cadernetas de Poupança – Reforma parcial da sentença, nos limites deste voto” (e-doc. 10).



    2. A recorrente alega contrariados os incs. XXII, XXIV e XXXVI do art. 5º e o caput do art. 37 da Constituição da República.



    Argumenta que “o v. acórdão ao decidir pela aplicação da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária (Lei 11.960/2009) até 25.03.2015, viola o direito de propriedade e os princípios da justa remuneração, coisa julgada e da moralidade administrativa” (fl. 4, e-doc. 19).



    Sustenta que “a preservação da Taxa Referencial – TR (Lei 11.960/2009) como fator de correção monetária até março de 2.015, desrespeita o julgamento proferido do plenário do C. Supremo Tribunal Federal nos autos do Recurso Extraordinário n. 870.947 pelo Regime da Repercussão Geral (Tema 810), que por maioria de votos, decretou a inconstitucionalidade da Taxa Referencial – TR como fator de correção monetária, determinando a aplicação em seu lugar do IPCA-E, ao que parece, para todo o período a ser atualizado” (fl. 8, e-doc. 19).



    Pede “seja dado-lhe provimento [ao recurso extraordinário], para o fim de afastar a Taxa Referencial – TR (Lei 11.960/2009) como fator de correção monetária, atualizando monetariamente as diferenças deferidas nos termos do julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947 pelo Regime da Repercussão Geral (Tema 810), isto é, utilizando o IPCA-E em todo o período – e não apenas a partir de março de 2.015” (fl. 16, e-doc. 19).



    3. Em 8.5.2020, ao exercer o juízo de admissibilidade do recurso extraordinário, o Vice-Presidente do Colégio Recursal de origem encaminhou os autos à Turma Julgadora em razão do RE n. 870.947, Tema 810 (e-doc. 27).



    4. Em 16.10.2020, a Turma Recursal, em juízo de retratação, manteve o acórdão recorrido nos termos da seguinte ementa:



    “Juizado Especial Cível – Colégio Recursal – Agravo Interno – artigo 1.021 do Código de Processo Civil – Manutenção da decisão proferida pelo DD. Juiz Presidente do Colégio Recursal, que julgou prejudicado o Recurso Extraordinário – Agravo interno julgado improcedente” (e-doc. 29).



    Examinados os elementos havidos no processo, DECIDO.



    5. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 870.947, Relator o Ministro Luiz Fux, Tema 810 da repercussão geral, este Supremo Tribunal fixou as seguintes teses:



    “1) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina os juros moratórios aplicáveis a condenações da Fazenda Pública, é inconstitucional ao incidir sobre débitos oriundos de relação jurídico-tributária, aos quais devem ser aplicados os mesmos juros de mora pelos quais a Fazenda Pública remunera seu crédito tributário, em respeito ao princípio constitucional da isonomia (CRFB, art. 5º, caput); quanto às condenações oriundas de relação jurídica não-tributária, a fixação dos juros moratórios segundo o índice de remuneração da caderneta de poupança é constitucional, permanecendo hígido, nesta extensão, o disposto no art. 1º-F da Lei nº 9.494/97 com a redação dada pela Lei nº 11.960/09; e 2) O art. 1º-F da Lei nº 9.494/97, com a redação dada pela Lei nº 11.960/09, na parte em que disciplina a atualização monetária das condenações impostas à Fazenda Pública segundo a remuneração oficial da caderneta de poupança, revela-se inconstitucional ao impor restrição desproporcional ao direito de propriedade (CRFB, art. 5º, XXII), uma vez que não se qualifica como medida adequada a capturar a variação de preços da economia, sendo inidônea a promover os fins a que se destina” (DJe 20.11.2017).



    Em 3.10.2019, ao julgar os Embargos de Declaração no Recurso Extraordinário n. 870.947-RG, este Supremo Tribunal decidiu não modular os efeitos da decisão nele proferida, aplicando-se às condenações impostas à Fazenda Pública a inconstitucionalidade da correção monetária pelo índice de remuneração oficial da caderneta de poupança (Taxa Referencial).



    Este Supremo Tribunal atribuiu eficácia retroativa à decisão de mérito proferida naquele recurso extraordinário, sendo considerado nulo o índice de correção monetária declarado inconstitucional (Taxa Referencial) desde a data da edição da lei pela qual estabelecido (Lei n. 11.960/2009).



    Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE. ART. 1º-F DA LEI N. 9.494/1997, ALTERADO PELA LEI N. 11.960/2009. ÍNDICE DE REMUNERAÇÃO DA CADERNETA DE POUPANÇA COMO CRITÉRIO DE CORREÇÃO MONETÁRIA EM CONDENAÇÕES DA FAZENDA PÚBLICA. INCONSTITUCIONALIDADE. 1. Este Supremo Tribunal declarou inconstitucional o índice de remuneração da caderneta de poupança como critério de correção monetária em condenações judiciais da Fazenda Pública ao decidir o Recurso Extraordinário n. 870.947, com repercussão geral (Tema 810). 2. Assentou-se que a norma do art. 1º-F da Lei n. 9.494/1997, pela qual se estabelece a aplicação dos índices oficiais de remuneração da caderneta de poupança para atualização monetária nas condenações da Fazenda Pública, configura restrição desproporcional ao direito fundamental de propriedade. 3. Ação direta de inconstitucionalidade julgada procedente” (ADI n. 5.348, de minha relatoria, Plenário, DJe 28.11.2019).



    O julgado recorrido divergiu dessa orientação jurisprudencial.



    6. Pelo exposto, dou provimento ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos do Tema 810 da repercussão geral, reconhecer a inaplicabilidade, na espécie vertente, da Taxa Referencial – TR como índice de correção monetária, invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 31 de janeiro de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora